Tribunal: STF
Processo: RE 78071
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
-TRANSPORTE MARITMO.
MA EMBALAGEM. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR NÃO CONFIGURADA.
SE O TRANSPORTADOR RESSALVOU EXPRESSAMENTE QUE A MERCADORIA (ARROZ)
SE ENCONTRAVA EM MA EMBALAGEM, NÃO PODE ELE RESPONSABILIZAR-SE PELO
PREJUIZO DECORRENTE DO DERRAME DA GRAMINEA, POIS A MA EMBALAGEM
EQUIVALE A VÍCIO PRÓPRIO DA COISA.
A RESPONSABILIDADE, EM TAIS CIRCUNSTANCIAS, E DO EMBARCADOR QUE
TENDO CIENCIA DA DEFICIÊNCIA DO ACONDICIONAMENTO CORREU O RISCO DE,
ASSIM MESMO, TRANSPORTAR A MERCADORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.